Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. DISTÂNCIA ENTRE RESIDÊNCIA E LOCAL DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DIÁRIO PARA RESIDÊNCIA AO TÉRMINO DE CADA PLANTÃO. TRANSPORTE EVENTUAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na condenação do Distrito Federal a restabelecer o pagamento mensal do auxílio-transporte, bem como ao pagamento de R$ 2.618,00 a título de valores retroativos de auxílio transporte, acrescido das parcelas a vencer no curso do processo. Em seu recurso destaca que a Lei Complementar no 107/2011 define que o auxílio-transporte deve ser pago em face do deslocamento diário do servidor para o exercício das suas funções, sem qualquer outro requisito para o seu pagamento. Argumenta que se desloca periodicamente de sua residência até Brasília e retorna ao fim dos plantões, o que gera despesa efetiva com transporte.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que determinou a suspensão do pagamento do auxílio-transporte interestadual para o servidor público.
III. Razões de decidir
4. O direito ao auxílio-transporte está previsto no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal. No Distrito Federal foi regulamentado pela Lei Complementar 840/2011, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e fundações públicas distritais. Consoante o art. 107 da referida LC, o auxílio-transporte tem a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
5. O art. 110 da LC 840/11 condiciona a concessão do auxílio-transporte apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, havendo presunção de veracidade das informações prestadas pelo servidor. Frise-se que, embora deva a Administração realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, exigir requisitos ou condições não estabelecidos pela lei de regência do auxílio-transporte.
6. Na situação em apreço, constata-se que em auditoria efetuada pela parte ré foi constatada a impossibilidade de deslocamento do autor entre trabalho e casa ao término de cada plantão, o que afastou a presunção de veracidade das informações prestadas pelo servidor. No caso, o autor trabalha no Gama/DF, mas reside na cidade de Campo Grande/RJ, ou seja, com distância superior a 1150km do seu local de trabalho, e cerca de 16 horas de deslocamento utilizando automóvel e sem paradas, conforme pesquisa no “google maps”. Todavia, se considerado o transporte público ou as necessárias paradas durante longo trecho em caso de viagem de automóvel, o mínimo que se espera para realizar o referido trecho seria de cerca de 18 horas, de modo que apenas o deslocamento ida e volta alcança cerca de 36 horas.
7. Analisando a folha de ponto da parte autora, constata-se que a escala de trabalho agrupava os seus plantões em dias consecutivos para que conseguisse permanecer períodos consecutivos de 4 a 6 dias sem trabalhar, enquanto que a folha de ponto demonstra que o autor trabalhava muitas vezes em dias distintos da escala prevista, com diversas faltas (justificadas e injustificadas), trabalhando por vários dias seguidos e permanecendo, em geral, períodos consecutivos de 9 a 12 dias em casa.
8. Na hipótese, constata-se a pretensão para o recebimento de uma passagem de ida e volta para cada plantão (sendo plantão o período entre o início e o final de uma jornada de trabalho). Ocorre que a análise das folhas de ponto confirmam que o autor não se deslocava até a sua casa entre todos os plantões, visto ser inviável realizar uma viagem de ida e volta de 36 horas, enquanto permanecia pouco mais de 12 horas longe do local de trabalho entre a sua saída e retorno no dia seguinte.
9. Ademais, quanto ao disposto no artigo 107 da Lei Complementar no 840/2011 (“Ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interesta­dual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.”), reitera-se que a cidade de Campo Grande fica há mais de 1150km do seu local de trabalho, não sendo razoável impor ao Distrito Federal arcar com as despesas de deslocamento decorrentes da escolha do servidor. Para tanto, destaca-se a regularidade da nova orientação decorrente daquele dispositivo legal pela Administração Pública, no sentido de que o auxílio-transporte é devido no deslocamento diário entre casa e trabalho ao término de cada plantão, o que não engloba deslocamentos eventuais nos seus períodos de descanso (após vários dias ou plantões trabalhados), visto que está em conformidade com aquela lei complementar, que estabelece tão somente o auxílio-transporte quanto ao deslocamento no início e final da jornada de trabalho. Portanto, o pagamento do auxílio-transporte é devido nas hipóteses em que a distância permite o deslocamento diário entre casa e trabalho, sendo evidente que entre um dia de plantão e o retorno no dia seguinte a parte autora não se desloca até a cidade de Campo Grande/RJ.
10. A administração pública é regida por diversos princípios, dentre os quais a eficiência, moralidade, impessoalidade e interesse público, inclusive com a existência de concurso público para provimento dos cargos, de modo a resguardar aqueles princípios. Assim, deve-se visar o objetivo do serviço público (que, no caso, é a disponibilidade de servidores para prestar o serviço público), mas buscando dispor do mínimo de recursos, garantindo a eficiência. Todavia, a parte autora optou por residir em cidade bem distante do local de trabalho, de modo que afronta os princípios da administração pública a imposição para que o Distrito Federal custeie os seus deslocamentos para residência tão distante do local de trabalho em decorrência exclusivamente da escolha do servidor. Na hipótese, relembra-se que o servidor público possui salário previsto em lei, com amparo em orçamento previamente estabelecido, sendo que na hipótese dos autos a administração pública previa gastos para arcar com as despesas com o salário bruto da parte autora de, aproximadamente, R$ 3.250,00, sendo que o pagamento de, aproximadamente, R$ 2.618,00 a título de auxílio-transporte acarreta significativo incremento nas despesas públicas, o que afronta à eficiência e boa-fé objetiva decorrente exclusivamente da escolha do autor em estabelecer residência distante do seu local de trabalho. Portanto, não cabe ao ente público, que desde o concurso público para provimento dos cargos buscou selecionar servidores com intuito de assegurar a moralidade e eficiência, arcar com despesas significativas tão somente por opção de deslocamentos eventuais do servidor durante o seu período de descanso, em afronta aos diversos princípios administrativos elencados.
11. No mesmo sentido: Acórdão 1871579, 0714477-64.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024; Acórdão 1997631, 0704348-29.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025; Acórdão 1937265, 0727485-74.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; Acórdão 1858142, 07638073020238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024; Acórdão 2030950, 0716291-16.2024.8.07.0004, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025; e Acórdão 1933234, 0714140-69.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871579, 0714477-64.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024; TJDFT, Acórdão 1997631, 0704348-29.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025; TJDFT, Acórdão 1937265, 0727485-74.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 1858142, 07638073020238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024; TJDFT, Acórdão 2030950, 0716291-16.2024.8.07.0004, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 1933234, 0714140-69.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024.